Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO CAUSÍDICO. RATEIO REALIZADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. LEGITIMIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DIVISÃO DE HONORÁRIOS. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira e pelo escritório de advocacia contra decisão interlocutória que determinou o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 95% (noventa e cinco por cento) para o escritório de advocacia que atuou anteriormente em fase de conhecimento e 5% (cinco por cento) para o escritório agravante, com base na proporcionalidade dos serviços realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do critério de rateio proporcional adotado pelo Juízo de origem, considerando a atuação efetiva dos advogados no processo; e (ii) a prevalência de cláusula contratual de divisão dos honorários firmada entre os agravantes sobre a determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divisão dos honorários sucumbenciais deve observar o grau de participação efetiva de cada advogado no processo, conforme disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, e no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que assegura remuneração proporcional ao trabalho realizado.
4. No caso em apreço, o escritório de advocacia interessado atuou de forma preponderante, representando a parte vencedora durante as fases de conhecimento e recursal, ao passo que a participação do escritório agravante se restringiu à fase inicial do cumprimento de sentença, justificando a proporcionalidade fixada.
5. Eventuais disposições previstas em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes agravantes não vinculam o Juízo quanto à divisão de honorários sucumbenciais, os quais são definidos pela atuação efetiva no processo, em consonância com o art. 23 do Estatuto da Advocacia.
6. Consoante assentado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre os advogados que contribuíram para o resultado do processo, em respeito à natureza retributiva e alimentar da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
1. A divisão de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada proporcionalmente à efetiva atuação dos advogados no processo, em observância ao art. 85, §2o, do CPC e ao art. 14 do Código de Ética da OAB.
2. Contratos entre as partes não interferem na fixação pelo Juízo competente de honorários sucumbenciais, que deve ser aferida com base na contribuição dos profissionais ao resultado da ação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14; Estatuto da Advocacia, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.222.194/BA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.06.2015, DJe 04.08.2015.